Tribunal: TJSP
Processo: 1038713-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cessão de crédito. Inexistência de prova da suposta comunicação da cessão ao devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil. Ausência de notificação de cessão de crédito não impede a inclusão do nome do devedor no rol de maus pagadores. Existência de crédito pendente de pagamento. Inocorrência de dano moral.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cessão de crédito. Inexistência de prova da suposta comunicação da cessão ao devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil. Ausência de notificação de cessão de crédito não impede a inclusão do nome do devedor no rol de maus pagadores. Existência de crédito pendente de pagamento. Inocorrência de dano moral. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038713-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATALIA
SABOIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-57.2019.8.26.0100 -Voto no 43339
2
APELAÇÃO no 1038713-57.2019.8.26.0100
Apelante: NATALIA SABOIA DA SILVA (JUST. GRAT.)
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 43339
Ementa: Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais. Cessão de crédito. Inexistência
de prova da suposta comunicação da cessão ao devedor, nos
termos do artigo 290 do Código Civil. Ausência de notificação de
cessão de crédito não impede a inclusão do nome do devedor no
rol de maus pagadores. Existência de crédito pendente de
pagamento. Inocorrência de dano moral. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
de r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente
pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono do autor, fixados em 15% sobre o montante atualizado da
causa, ressalvada a justiça gratuita (fls. 114/116).
Apela a requerida alegando, em síntese, que caberia
à ré comprovar que a autora contratou e está inadimplente. Aduz
que não ficou comprovada a contratação com o Santander, que teria
sido objeto de cessão de crédito. Ademias, salienta que as certidões
de fls. 91/92 indicam cessão em 20/09/2017 no importe de R$
784,79 e R$ 492,09, ao passo que a negativação se deu no valor de
R$ 971,05. Ademais, a negativação data de 17/12/2015, data
anterior à cessão de crédito. Sustenta que não há prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-57.2019.8.26.0100 -Voto no 43339
3
notificação da cessão à ela e que é inaplicável a súmula 385 do STJ,
uma vez que a outra negativação existente é posterior à discutida
nos presentes autos (fls. 119/132).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões às fls. 136/142.
É o relatório.
A autora narra em sua exordial que tomou
conhecimento de que seu nome estava negativado pela ré esde
17/12/2015, em virtude de débito no valor de R$ 971,05. Aduz que
desconhece o débito em questão, requerendo a declaração de
inexigibilidade e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais (fls. 01/12).
Prova da negativação à fl. 27.
Em sede de contestação afirma a ré que adquiriu,
por meio de cessão, o crédito referente ao contrato firmado entre a
autora e o Banco Santander S/A, do cartão Free Gold, sendo o não
pagamento de fatura desse cartão que ensejou a negativação (fls.
41/52).
Instrumento comprobatório da cessão de crédito de
negócio celebrado pela autora, conforme número do CPF, à fl.
91/92, ocorrida em setembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-57.2019.8.26.0100 -Voto no 43339
4
Pois bem.
Efetivamente não há prova nos autos acerca da
necessária comunicação à autora sobre a cessão de crédito do banco
à ré, nos termos do artigo 290 do Código Civil.
No entanto, essa regra tem por fim informar o
devedor a quem deve pagar, quem é seu credor, para evitar que
pague mal. A ausência de notificação a que se refere o artigo 290 do
CC não impede a inscrição do devedor no rol de maus pagadores.
Seguem arestos sobre o tema:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale
em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não
significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a
notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de
cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na
ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da
cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da
notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é,
a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz
essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o
devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de
pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-57.2019.8.26.0100 -Voto no 43339
5
devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que
teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do
artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega
provimento” (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO
DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO.
EFEITOS.
EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA INSCRITA E CONSEQUENTE
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a
sentença que excluiu do pólo passivo o Banco Santander, e julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora (para declarar
inexistente a dívida inscrita em seu nome, em cadastro protetivo de
crédito, e condenar o Atlântico Fundo de Investimentos ao
pagamento de indenização por danos morais). 2. Recorre a autora,
alegando que não foi notificada acerca da existência dos débitos
negativados pelo réu, tampouco recebeu a comunicação relativa à
cessão de crédito de tais dívidas. 3. A existência das dívidas perante
o cedente (Banco Santander) não foi questionada. Inadimplemento
caracterizado, pois a notificação tem por finalidade informar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-57.2019.8.26.0100 -Voto no 43339
6
devedor (cedido) quem é o seu novo credor. No caso concreto, não
houve pagamento dos débitos, nem para o cessionário, nem para o
credor originário (cedente). 4. Ademais, a comunicação da abertura
de restrição creditícia ao devedor (art. 43, § 2o, do CDC), em que
pese tratar-se de incumbência das entidades mantenedoras de
crédito, foi comprovada pelos documentos acostados aos autos pelo
réu. 5. Dano moral não caracterizado. 6. Apelação não provida”
(Relator(a): Alexandre Lazzarini; Comarca: Piedade; Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/06/2015; Data de registro: 17/06/2015).
“CHEQUE. Consignatória proposta em face da
credora originária. Título protestado por terceiro que o recebeu em
pagamento por serviços prestados à ré. Regular cessão de crédito.
Ausência de notificação prevista no art. 290 do Código Civil que
não invalida a cessão. Ilegitimidade passiva da credora originária.
Reconhecimento. Extinção do processo mantida. Redução da verba
honorária. Necessidade. Recurso provido em parte. A notificação da
cessão de crédito não é requisito indispensável à validade desta. Tal
circunstância é mera irregularidade que não invalida o negócio, pois
ao devedor ou cedido, como se costuma denominar, interessa saber
apenas quem é o legítimo credor, para oportunamente solver-lhe a
prestação e para que não fique prejudicado se, desconhecendo a
transmissão, paga ao credor primitivo. Portanto, se o cessionário
exige pagamento e se o devedor não prova haver pago ao cedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038713-57.2019.8.26.0100 -Voto no 43339
7
não lhe aproveita a falta de notificação” (Relator(a): Gilberto dos
Santos; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 05/05/2011; Data de registro:
06/05/2011).
A negativação ocorreu em maio de 2018, de acordo
com o documento de fl. 95 e 97, embora o débito seja de outubro de
2015.
A autora não nega a contratação de cartão Free
Gold junto ao Santander, que teria sido objeto de cessão com a ré,
nem a existência de débito em aberto decorrente dessa contratação,
alegando apenas que caberia à ré comprová-la.
Dessa
forma,
não
é
possível
afirmar
a
inexigibilidade do débito.
Diante das circunstâncias narradas, não há de se
falar em abalo à esfera moral da autora pela negativação discutida
nesta demanda, já que o débito é passível de cobrança pelo credor
legítimo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11°, do CPC.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator